Tribunal: STF
Processo: ARE 1312699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA.
    1. Lide envolvendo servidor que teve sua aposentadoria deferida em dezembro/2011, no cargo de Professor de Terceiro Grau, e que sustenta fazer jus a indenização em virtude de licenças-prêmio não gozadas nem contadas em dobro para fins de aposentadoria, correspondentes aos períodos compreendidos 01/03/1979 e 27/02/1984; 28/02/1984 a 25/02/1989; e 26/02/1989 a 24/02/1994.
    2. Em melhor exame da matéria, a hipótese reclama por sua adequação ao entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, conforme o qual as licenças-prêmios não gozadas pelo servidor público que perderam o direito delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária, o que afasta inclusive a aplicação da reserva de plenário de que trata o Artigo 97 da CRFB/1988. Precedente: STF, Pleno, ARE 721001 RG/RJ - RIO DE JANEIRO, REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Rel. Min. GILMAR MENDES, julg. 28.02.2013, DJe 044 divulg. 06.03.2013, public. 07.03.2013.
    3. Os servidores públicos têm direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída quando os requisitos necessários à sua concessão foram implementados antes de 15.10.1996 e, portanto, submetidos à regra do Artigo 7º, da Lei nº 9.527/1997. Precedentes: STF, 2ª T. ARE-AgR 664.387, Relator: Min. AYRES BRITTO, DJ 16.03.2012; STJ, 2ª T., AIREsp 1.570.813, Relator: Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.06.2016; TRF-2ª Reg., 7ª T.E., APELREEX 00401677020124025101, Relator: Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, E-DJF2R 06.03.2017.
    4. No entanto, o documento anexado aos autos pela UFRJ demonstra que os períodos de licença-prêmio da parte autora foram utilizados para fins de concessão de abono de permanência. Desse modo, já tendo se beneficiado com tal conversão, não pode pretender a autora pagamento de indenização por licenças-prêmio não fruídas, sob pena de restar configurar bis in idem, com obtenção de dupla vantagem financeira decorrente de um mesmo tempo de serviço.
    5. Recurso provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente